Tribunal: TJPA
Processo: 0815311-64.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815311-64.2024.8.14.0301

RECORRENTE: SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA

RECORRIDO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E ENERGÉTICO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GERAÇÃO DISTRIBUÍDA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DIREITO ADQUIRIDO. LIMITES DO PODER REGULAMENTAR. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.059/2023. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por SINART – Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico Ltda. contra decisão monocrática proferida em Apelação Cível, que havia mantido sentença de improcedência dos pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer. A autora, concessionária de terminais rodoviários, implantou usinas de microgeração fotovoltaica sob a égide da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, com vistas à adesão ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), pleiteando o direito à permanência no Grupo B Optante e à compensação de energia excedente entre unidades consumidoras distintas, mesmo após a entrada em vigor da Resolução ANEEL nº 1.059/2023, que impôs novas restrições.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Resolução ANEEL nº 1.059/2023 pode ser aplicada retroativamente a projetos de geração distribuída aprovados sob a égide da Resolução ANEEL nº 1.000/2021; e (ii) estabelecer se a ANEEL extrapolou seu poder regulamentar ao impor, por meio de resolução, vedações não previstas na Lei nº 14.300/2022, especialmente quanto à compensação de energia entre unidades distintas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução ANEEL nº 1.059/2023, ao incluir vedação à alocação de créditos de energia entre unidades distintas no art. 292, §3º, III, da RN nº 1.000/2021, inovou em relação à Lei nº 14.300/2022, que não prevê tal restrição, extrapolando, assim, o poder regulamentar conferido à agência reguladora.

A parte agravante implantou seus sistemas de microgeração conforme o regramento vigente à época (RN ANEEL nº 1.000/2021), preenchendo todos os requisitos legais e regulatórios então exigidos, o que caracteriza ato jurídico perfeito e gera legítima expectativa de manutenção das condições estabelecidas.

O princípio da legalidade, previsto no art. 5º, II, da CF/1988, impede que resoluções infralegais criem obrigações ou restrições não previstas em lei. A atuação normativa da ANEEL deve se limitar à regulamentação técnica dentro dos parâmetros legais previamente fixados.

O direito adquirido e o ato jurídico perfeito, protegidos pelo art. 5º, XXXVI, da CF/1988 e pelo art. 6º da LINDB, impedem que a nova resolução retroaja para afetar situações jurídicas consolidadas, sobretudo quando já houve investimentos e implantação efetiva de sistemas energéticos sob o regime anterior.

A Lei nº 14.300/2022, em seu art. 26, assegura expressamente a manutenção das regras anteriores até 31 de dezembro de 2045 para unidades protocoladas ou em funcionamento antes de sua entrada em vigor, reforçando a vedação à aplicação retroativa de novas normas.

A jurisprudência de diversos tribunais estaduais, inclusive do TJPA, reconhece a impossibilidade de aplicação retroativa da RN nº 1.059/2023 a contratos e projetos formalizados sob a vigência da RN nº 1.000/2021, em respeito à segurança jurídica e à confiança legítima dos consumidores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A Resolução ANEEL nº 1.059/2023 não pode ser aplicada retroativamente a unidades consumidoras que aderiram ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica sob a vigência da Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

A ANEEL não pode, por meio de resolução, impor vedações não previstas na Lei nº 14.300/2022, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Situações jurídicas regularmente constituídas sob regramento anterior devem ser preservadas, em respeito ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II e XXXVI; LINDB, art. 6º; Lei nº 14.300/2022, arts. 11, §1º, 17, 26 e 27; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 292, I; Resolução ANEEL nº 1.059/2023, art. 292, §3º, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Ap. Cív. nº 1002434-62.2025.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 12.11.2025; TJ-TO, Ap. Cív. nº 0007383-32.2023.8.27.2706, Rel. Des. Jacqueline Adorno, j. 08.05.2024; TJPA, AI nº 0802178-82.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Bittencourt, j. 05.11.2024; TJPA, AI nº 0814336-38.2025.8.14.0000, Rel. Des. Amilcar Guimarães, j. 30.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA
, tendo como agravada
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 01 de dezembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA

em sede de
APELAÇÃO CÍVEL

contra decisão monocrática proferida por este juízo (id.
28793159
), tendo como agravada

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Em breve síntese da inicial, narrou o autor que atua, mediante concessão de serviço público, na operação de terminais rodoviários no Estado do Pará. Com o objetivo de reduzir seus custos operacionais com energia elétrica, bem como contribuir para a preservação ambiental, contratou empresa especializada para elaboração e execução de projeto de implantação de usinas fotovoltaicas, com vistas à adesão ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica – SCEE.

Foram implantadas quatro usinas, localizadas nos Terminais Rodoviários de Belém (conta contrato 46833), Castanhal (conta contrato 6708218), Capanema (conta contrato 6582761) e Marabá (conta contrato 4922980). A energia excedente produzida seria, conforme o modelo então vigente, compensada em outras unidades consumidoras da mesma titularidade, especialmente no terminal de Belém, de maior consumo.

O Juízo de primeiro grau julgou totalmente procedente a ação (id. 26725834 - Pág. 1), conforme segue:

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido do autor, na medida em que não existe direito adquirido a regime tarifário. Enfim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, o autor a pagar as despesas e custas processuais, assim como, os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do proveito econômico buscado pela parte, com fundamento no art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil.

Inconformada, a parte autora interpôs Apelação Cível (ID

27154766 - Pág. 1), , sustentando, em síntese: (i) a existência de direito adquirido em razão da aprovação dos projetos sob a vigência da Resolução 1.000/2021; (ii) violação ao princípio do tempus regit actum e ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal; (iii) omissão da sentença quanto à análise dos documentos e fundamentos apresentados; (iv) inaplicabilidade da Resolução ANEEL nº 1.059/2023 aos projetos já aprovados e em execução.

Em contrarrazões (ID. 27154770 - Pág. 1) a apelante requer o conhecimento e improvimento do presente recurso.

Em decisão de id.
28793159
o recurso de apelação foi conhecido e desprovido, conforme ementa a seguir:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E ENERGÉTICO. APELAÇÃO CÍVEL. GERAÇÃO DISTRIBUÍDA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DIREITO ADQUIRIDO. ATO JURÍDICO PERFEITO. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por SINART – Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico Ltda. contra sentença da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela antecipada de urgência movida em face da empresa Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais. A parte autora sustentava possuir direito adquirido à manutenção do regime tarifário anterior à Resolução ANEEL nº 1.059/2023, por já ter aprovado e iniciado a implantação de quatro usinas fotovoltaicas sob a vigência da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, com o objetivo de compensar o excedente energético entre unidades consumidoras. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito adquirido à manutenção das regras da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 para projetos de geração distribuída já aprovados; e (ii) estabelecer se a Resolução ANEEL nº 1.059/2023 pode ser aplicada validamente a relações jurídicas de trato sucessivo iniciadas sob normativo anterior. III. RAZÕES DE DECIDIR O direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, embora constitucionalmente protegidos (CF, art. 5º, XXXVI), não se aplicam indistintamente a regimes jurídicos administrativos e tarifários, os quais se submetem à regulação normativa periódica e à mutabilidade inerente ao interesse público. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais afasta a existência de direito adquirido a regime tarifário, especialmente em se tratando de normativos infralegais de agências reguladoras que atuam com base em competência legal expressa. A Resolução ANEEL nº 1.059/2023 foi editada dentro dos limites legais estabelecidos pela Lei nº 9.427/1996 e pela Lei nº 13.848/2019, sendo legítima sua aplicação prospectiva a relações jurídicas continuadas, sem retroatividade indevida.efeitos futuros de relações jurídicas em curso, sobretudo quando envolvem prestação continuada de serviço público submetido a regulação técnica e econômica periódica. A sentença de primeiro grau apreciou adequadamente os fundamentos legais e fáticos do caso, concluindo, de forma acertada, pela ausência de direito adquirido à manutenção do modelo anterior de compensação de energia elétrica. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Não há direito adquirido à manutenção de regime tarifário fixado por resolução administrativa, mesmo quando o projeto tenha sido aprovado sob normativo anterior. A Resolução ANEEL nº 1.059/2023 pode ser validamente aplicada a relações jurídicas de trato sucessivo, iniciadas sob a égide da Resolução ANEEL nº 1.000/2021. O princípio do tempus regit actum não impede a incidência de novas normas sobre os efeitos futuros de relações jurídicas contínuas, desde que respeitada a irretroatividade in malam partem. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 932, IV e V, “a”; 487, I; 85 e seguintes; Lei nº 9.427/1996; Lei nº 13.848/2019; Lei nº 14.300/2022, art. 11, §1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Ap. Cív. nº 1003971-58.2023.8.26.0296, Rel. Des. Cristina Zucchi, j. 19.12.2024; TJ-SP, Ap. Cív. nº 1003440-48.2023.8.26.0400, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 28.05.2024.

Contra esta decisão se insurgiu a recorrente, interpondo Agravo Interno (id. 29317079). Sustenta que a decisão monocrática que negou provimento à apelação não considerou o direito adquirido da agravante quanto à aplicação das normas vigentes à época da aprovação de seus projetos de geração de energia elétrica por meio de usinas fotovoltaicas. A agravante alega que as instalações foram devidamente autorizadas sob a égide da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, que permitia a participação no Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE) e a permanência no Grupo B Optante, conforme critérios então vigentes.

Argumenta que a posterior edição da Resolução Normativa nº 1.059/2023, a qual impôs novas exigências e vedou a alocação de excedentes entre unidades distintas, não poderia retroagir para alcançar situações jurídicas já consolidadas. Ressalta que a aplicação retroativa dessa nova normativa fere o princípio do ato jurídico perfeito, do direito adquirido e da segurança jurídica, conforme previsto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. Destaca ainda que a decisão agravada desconsiderou a existência de omissão na sentença, que deixou de apreciar argumentos e documentos relevantes.

Ademais, colaciona jurisprudência de diversos Tribunais que reconhecem a impossibilidade de retroação da Resolução nº 1.059/2023 da ANEEL a contratos firmados sob a vigência da norma anterior, reafirmando o direito dos consumidores à manutenção das condições pactuadas. Por fim, requer o exercício do juízo de retratação pelo Relator ou, alternativamente, o provimento do agravo interno, para que a apelação seja julgada procedente.

Em sede de contrarrazões (id. 29448117), a parte recorrida sustenta a manutenção da decisão monocrática, sob o argumento de que não há direito adquirido a regime jurídico tarifário, sendo legítima a aplicação da Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023, que alterou os requisitos para o enquadramento no Grupo B Optante, vedando, inclusive, a utilização de energia excedente em unidade distinta da geradora. Defende que o pleito do recorrente representa tentativa de usurpação da competência normativa da ANEEL e do Poder Legislativo, em afronta à Constituição Federal e à legislação setorial. Aduz que jamais houve consolidação de direito ao regime tarifário pretendido e que a conduta da recorrida se deu no estrito exercício regular de direito. Por fim, requer o não conhecimento ou o improvimento do agravo interno, com a majoração dos honorários sucumbenciais.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal à possibilidade de aplicação da Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023 às unidades de geração distribuída de energia fotovoltaica da agravante, cujos projetos foram aprovados sob a égide da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, especialmente quanto à sua permanência no Grupo B Optante e à possibilidade de compensação de créditos de energia excedente entre unidades consumidoras distintas.

A agravante sustenta possuir direito adquirido à manutenção do regime anterior, alegando violação ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e ao princípio da segurança jurídica, na forma do art. 5º, XXXVI da Constituição Federal, bem como afronta ao princípio da confiança legítima. Alega ainda que a Resolução nº 1.059/2023 da ANEEL teria extrapolado seu poder regulamentar ao criar restrições não previstas na Lei nº 14.300/2022.

Pois bem.

Verifica-se que a parte autora implantou seu sistema de microgeração fotovoltaica e foi enquadrada no Grupo Tarifário B, conforme regramento então vigente, especificamente a Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL,que previa apenas um requisito para tal enquadramento, qual seja, que a soma das potências nominais dos transformadores da unidade consumidora fosse menor ou igual a 112,5 kVA,conforme seu art. 292, inciso I.

Art. 292. O consumidor pode optar por faturamento com aplicação da tarifa do grupo B para sua unidade consumidora do grupo A, desde que atendido um dos seguintes critérios:

I - a soma das potências nominais dos transformadores da unidade consumidora for menor ou igual a 112,5 kVA.

Posteriormente, com a publicação da Resolução Normativa n. 1.059/2023, a ANEEL incluiu uma nova exigência, estabelecendo no art. 292, § 3º, inciso III,da RN n. 1.000/2021, que para permanecer no Grupo B, a unidade consumidora participante do SCEE não poderia "haver alocação ou recebimento de excedentes de energia em unidade consumidora distinta de onde ocorreu a geração de energia elétrica".

§ 3º Para unidade consumidora participante do SCEE,a opção de que trata o caput pode ser efetuada desde que atendidos, de forma conjunta, os seguintes critérios: (Redação dada pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

(...)

III- não haver alocação ou recebimento de excedentes de energia em unidade consumidora distinta de onde ocorreu a geração de energia elétrica. (Incluído pela REN ANEEL1.059, de 07.02.2023)

Entretanto, ao assim proceder, a ANEEL extrapolou seu poder regulamentar, criando exigência não prevista na Lei n. 14.300/2022, que em seu art. 11, § 1º dispõe:

Art. 11. É vedado novo enquadramento como microgeração ou minigeração distribuída das centrais geradoras que já tenham sido objeto de registro, de concessão, de permissão ou de autorização no Ambiente de Contratação Livre (ACL) ou no Ambiente de Contratação Regulada (ACR),ou tenham entrado em operação comercial para geração de energia elétrica no ACL ou no ACR ou tenham tido sua energia elétrica contabilizada no âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) ou comprometida diretamente com concessionária ou permissionária de distribuição de energia elétrica, no ACR,e a concessionária ou permissionária de distribuição de energia elétrica deve identificar esses casos perante a Aneel.

§ 1º Unidades consumidoras com geração local, cuja potência nominal total dos transformadores seja igual ou inferior a uma vez e meia o limite permitido para ligação de consumidores do Grupo B, podem optar por faturamento idêntico às unidades conectadas em baixa tensão, conforme regulação da Aneel.

Constata-se que o dispositivo legal não estabelece qualquer restrição quanto à utilização do excedente de energia em unidade consumidora distinta, restringindo-se a prever um requisito técnico relacionado à potência nominal dos transformadores.

Deve-se destacar que o princípio da legalidade, insculpido no art. 5º, II,da Constituição Federal, impõe que ninguém seja obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Assim, ao estabelecer, por meio de resolução, restrição não prevista em lei, a agência reguladora violou o referido princípio constitucional.

Além disso, no caso em tela, verifica-se que a parte autora realizou investimentos substanciais na implantação de sistema de microgeração fotovoltaica, com base nas regras então vigentes, constituindo ato jurídico perfeito, protegido pela Constituição Federal em seu art. 5º, XXXVI,e pelo art. 6º da Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro.

Não se pode admitir que uma resolução posterior venha a modificar as condições já estabelecidas e consolidadas sob a égide de norma anterior, sob pena de violação à segurança jurídica, pilar essencial do Estado Democrático de Direito.

A jurisprudência tem se firmado no sentido da impossibilidade de aplicação retroativa da Resolução Normativa n. 1.059/2023 da ANEEL, conforme se verifica nos seguintes julgados:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA . MICROGERAÇÃO FOTOVOLTAICA. GRUPO TARIFÁRIO B. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.059/2023 . APLICAÇÃO RETROATIVA. VIOLAÇÃO AO ATO JURÍDICO PERFEITO. RECURSO DESPROVIDO. I . Caso em exame 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, condenando a concessionária a reconduzir a unidade consumidora manter a inclusão da unidade consumidora da autora ao Grupo Tarifário B para recebimento de excedente de energia, reconhecendo a inaplicabilidade da Resolução Normativa nº 1.059/2023 da ANEEL às situações consolidadas anteriormente à sua edição. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Resolução Normativa n. 1.059/2023 da ANEEL pode ser aplicada retroativamente para modificar o enquadramento tarifário de unidades consumidoras já consolidadas no Sistema de Compensação de Energia Elétrica sob a vigência de norma anterior; e (ii) verificar se a agência reguladora extrapolou seu poder normativo ao estabelecer restrições não previstas na Lei nº 14 .300/2022, especificamente quanto à vedação de alocação ou recebimento de excedentes de energia em unidade consumidora distinta. III. Razões de decidir 3. A parte apelada implantou sistema de microgeração fotovoltaica e foi enquadrada no Grupo Tarifário B conforme a Resolução Normativa n . 1.000/2021 da ANEEL então vigente, que estabelecia como único requisito que a soma das potências nominais dos transformadores fosse menor ou igual a 112,5 kVA, constituindo ato jurídico perfeito protegido constitucionalmente. 4. A Resolução Normativa n . 1.059/2023 da ANEEL extrapolou o poder regulamentar ao criar exigência não prevista na Lei n. 14.300/2022, estabelecendo vedação ao recebimento de excedentes de energia em unidade consumidora distinta, violando assim o princípio da legalidade insculpido no artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal . 5.
A aplicação retroativa da nova regulamentação às situações jurídicas já consolidadas configura violação ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido, conforme garantias constitucionais do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal e artigo 6º da Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro, comprometendo a segurança jurídica e o princípio da proteção à confiança legítima. 6. A própria Lei nº 14 .300/2022 estabeleceu período de transição até 31 de dezembro de 2045 para unidades existentes à data de sua publicação, demonstrando a intenção legislativa de preservar situações jurídicas consolidadas e impedir mudanças bruscas que prejudiquem consumidores que investiram com base no regramento anterior. 7. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça firmou entendimento pela impossibilidade de aplicação retroativa da Resolução Normativa n. 1 .059/2023 da ANEEL, reconhecendo que as alterações introduzidas não podem atingir contratos anteriores sob pena de violação ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica
. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de Apelação conhecido e desprovido . Tese de julgamento:
"1. A Resolução Normativa nº 1.059/2023 da ANEEL não pode ser aplicada retroativamente para modificar situações jurídicas consolidadas no Sistema de Compensação de Energia Elétrica sob vigência de norma anterior, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica. 2 . Configura extrapolação do poder regulamentar o estabelecimento, por resolução, de restrições não previstas em lei, especialmente quanto à vedação de compensação de energia entre unidades consumidoras distintas. 3. É assegurada a permanência no Grupo Tarifário B às unidades consumidoras que preencheram os requisitos técnicos e aderiram regularmente ao sistema sob a vigência da regulamentação então aplicável."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts . 5º, II e XXXVI; Lei nº 14.300/2022, arts. 11, § 1º, 17, 26 e 27; LINDB, art. 6º; Lei nº 9 .427/1996; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 292, I; Resolução Normativa ANEEL nº 1.059/2023, art . 292, § 3º, III. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1032936-44.2024.8 .11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j . 27.01.2025; TJMT, AC 1040505-07.2023 .8.11.0041, Rel. Des . Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 03.07.2025 .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10024346220258110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONSÓRCIO DE ENERGIA SOLAR. AUTORA COM OPÇÃO DE TARIFA NA MODALIDADE DO GRUPO B-OPTANTE . RECEBIMENTO DE NOTIFICAÇÃO QUANTO AO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA ENQUADRAMENTO NO GRUPO B-OPTANTE. NOVA RESOLUÇÃO DA ANEEL. N.º 1 .059/2023. VIOLAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO E ATO JURÍDICO PERFEITO. LEI NÃO PODE RETROAGIR PARA PREJUDICAR O CONSUMIDOR. REFORMA DO JULGADO . INVERSÃO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - Inicialmente, de rigor observar que o caso se trata de relação de consumo, de modo que a parte autora, ora recorrente é enquadrada como consumidora e a ré, ora recorrida como fornecedora de serviços (arts. 2º e 3º, do CDC) . 2- A presente ação foi proposta em razão das alterações legislativas operadas pela Lei nº 14.300/2022 que resultou na Resolução Normativa Aneel 1.059/2023, visando analisar a aplicação das novas regras estabelecidas na resolução normativa à parte autora, ora apelante. 3- Consta dos autos que a parte autora teve instalado sistema de Microgeração Distribuída, nos moldes das Resoluções Normativas Aneel n .ºs 414/2010 e 482/2012, revogadas pela Resolução Aneel nº 1000/2021. Inicialmente, houve a instalação de microgeração de energia, sendo a parte autora enquadrada no denominado Grupo B Optante. A parte autora fez a adesão ao sistema de compensação de energia que adotou as definições contidas nas Resoluções Normativas nºs 414/2010 e 482/2012 vigentes à época de sua formalização. 4- Assim, como a parte autora é pessoa física e possui microgeração de energia em sua propriedade, unidade consumidora 3140063, aderiu ao sistema de compensação e incluiu como unidade consumidora beneficiária outra propriedade de sua titularidade, unidade consumidora 8/3039477-9 . Dessa maneira, a unidade beneficiada passou a receber energia elétrica fotovoltaica proporcional a geração excedente da unidade consumidora matriz, o que era permitido pela Resolução Normativa Aneel nº 482/2012, art. 2º, inciso VII na modalidade reconhecida como autoconsumo remoto, que teve as suas condições alteradas pela Resolução Aneel nº 1059/2023. 5-
Tem-se que as novas regras previstas na Resolução Normativa n.º 1059/2023 não possui efeito retroativo ao momento de formalização do contrato de adesão firmado entre as partes, tendo em vista que a sua aplicação aos atos anteriores a sua vigência implicam em violação ao ato jurídico perfeito . 6- Portanto, necessário reconhecer que a parte autora deverá permanecer enquadrada no Grupo B Optante, com os benefícios referentes ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica nos moldes da adesão pactuada inicialmente, nos termos das Resoluções Normativas que estavam em vigência à época da sua formalização. A Resolução Normativa n.º 1059/2023 trouxe alterações com efeitos de caráter retroativos, porquanto submete, de forma compulsória, milhares de consumidores a situações de desprestigio financeiros, que celebraram contratos sob a égide de outra normatização, à serem notificados a se "adequarem" ao novo regramento menos benéfico, quando a regra adotada no ordenamento jurídico pátrio é de que a norma não retroagirá, salvo se for para beneficiar. 7- A Resolução em comento viola o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, previsto no art . 5, XXXVI, CF, bem como o art. 6º, da Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro, inovando e violando cláusula pétrea ao impor sua aplicação àqueles que aderiram ao regime anterior, com investimentos na instalação de consórcio de energia solar.
8- Inversão da verba honorária determinada em sentença. 9- Recurso conhecido e provido, julgando procedente o pedido autoral e declarando a nulidade das cobranças realizadas, com a inversão da verba honorária aplicada em sentença . 1 (TJTO , Apelação Cível, 0007383-32.2023.8.27 .2706, Rel. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA , julgado em 08/05/2024, juntado aos autos em 10/05/2024 16:27:56)

(TJ-TO - Apelação Cível: 00073833220238272706, Relator.: JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA, Data de Julgamento: 08/05/2024, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

(Grifo nosso)

Assim, também já decidiu este E. Tribunal:

Ementa: DIREITO REGULATÓRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO . MANUTENÇÃO DE ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. GRUPO B-OPTANTE. DIREITO ADQUIRIDO . PRECEDENTES. LIMINAR REVOGADA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA, que deferiu tutela provisória em favor do Consórcio Villa Solare II, determinando a manutenção do enquadramento tarifário no grupo B-Optante, conforme contrato firmado sob a égide da Lei nº 14 .300/2022 e da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, permitindo a compensação de créditos de energia entre unidades consumidoras. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para decidir sobre matéria regulada por normas da ANEEL, de interesse da União, e (ii) estabelecer se o Consórcio Villa Solare II tem direito adquirido à compensação de créditos de energia conforme as regras vigentes à época do contrato, antes das alterações trazidas pela Resolução ANEEL nº 1.059/2023. III. RAZÕES DE DECIDIR

3 . A Justiça Estadual é competente para julgar demandas que envolvem a aplicação de resoluções da ANEEL, desde que não haja manifestação de interesse direto por parte da autarquia federal nos autos, conforme precedentes. 4.
A Resolução ANEEL nº 1.000/2021, vigente à época do contrato, permitia a compensação de créditos de energia entre unidades consumidoras . A alteração trazida pela Resolução ANEEL nº 1.059/2023, que restringiu essa prática, não retroage para alcançar contratos firmados sob a normativa anterior, em respeito ao princípio da irretroatividade das normas e ao direito adquirido. 5. O princípio do ato jurídico perfeito assegura a manutenção das condições contratuais estabelecidas sob a vigência das normas anteriores, devendo ser respeitados os direitos adquiridos
pelo Consórcio Villa Solare II . IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Liminar revogada . Tese de julgamento: 1.
A Resolução ANEEL nº 1.059/2023 não se aplica retroativamente a contratos firmados sob a égide da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, respeitando-se o direito adquirido dos consumidores .
2. A Justiça Estadual é competente para julgar matérias envolvendo resoluções da ANEEL, desde que não haja manifestação expressa de interesse da autarquia federal nos autos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art . 300. Jurisprudência relevante citada: TJPA, AI nº 0803467-50.2024.8 .14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares; TJPA, AI nº 0814324-92 .2023.8.14.0000, Rel . Des. Maria Filomena de Almeida Buarque.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08021788220248140000 23204472, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 05/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA (SCEE) . GRUPO B – OPTANTE. ALTERAÇÃO NORMATIVA PELA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1.059/2023. APLICAÇÃO RETROATIVA . VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO. MANUTENÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para determinar que a distribuidora se abstivesse de realizar cobranças fora do modelo originalmente aprovado, mantendo a unidade consumidora no Grupo B – Optante, restabelecendo o fornecimento e desbloqueando créditos de energia elétrica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a Resolução ANEEL nº 1 .059/2023 pode ser aplicada retroativamente para impedir que consumidores enquadrados como Grupo B – Optante utilizem créditos de energia excedente em outras unidades consumidoras, apesar de investimentos realizados sob regime normativo anterior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Compete à Justiça Estadual apreciar litígios entre concessionária de energia e consumidor, inexistindo legitimidade da União ou da ANEEL para compor a lide . Súmula 506/STJ aplicada analogicamente. 4.
O Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), previsto na Lei nº 14.300/2022 e na Resolução ANEEL nº 1 .000/2021, permite a utilização de excedentes de energia em outras unidades consumidoras do mesmo titular. 5. A Resolução nº 1.059/2023 introduziu nova vedação não prevista na lei, restringindo direitos de consumidores que já haviam investido em geração distribuída sob regras anteriores . 6. A aplicação retroativa da norma infralegal pode configurar violação ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, vedada pelo art. 5º, XXXVI, da CF/1988 e pelo art. 6º da LINDB
. 7. Inexistência de risco de dano à concessionária, que poderá cobrar valores ao final da demanda em caso de êxito. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1.
A Resolução ANEEL nº 1.059/2023 não pode ser aplicada retroativamente para restringir direitos de consumidores que realizaram investimentos em geração distribuída sob regime normativo anterior .
2. A manutenção da tutela provisória assegura o equilíbrio contratual e a proteção da legítima confiança do consumidor, sem risco de dano irreversível à concessionária.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08143363820258140000 30930540, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 30/09/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

(Grifo nosso)

Ademais, a Lei n. 14.300/2022, em seu art. 26, estabelece um período de transição, garantindo que as novas regras não sejam aplicadas às unidades já existentes até 31 de dezembro de 2045, conforme se verifica:

Art. 17. Após o período de transição de que tratam os arts. 26 e 27 desta Lei, as unidades participantes do SCEE ficarão sujeitas às regras tarifárias estabelecidas pela Aneel para as unidades consumidoras com microgeração ou minigeração distribuída.

(...)

Art 26. As disposições constantes do art. 17 desta Lei não se aplicam até 31 de dezembro de 2045 para unidades beneficiárias da energia oriunda de microgeradores e minigeradores:

I - existentes na data de publicação desta Lei; ou

II - que protocolarem solicitação de acesso na distribuidora em até 12 (doze) meses contados da publicação desta Lei.

Assim, a pretensão de aplicar as novas regras à unidade consumidora da parte agravante, que já estava enquadrada no Grupo B antes da vigência da Resolução n. 1.059/2023, configura clara violação ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido, além de contrariar a própria Lei n. 14.300/2022, que estabeleceu regras de transição para preservar situações jurídicas consolidadas.

Frise-se que o princípio da proteção à confiança, corolário do princípio da segurança jurídica, impõe que o Estado atue de forma a preservar as situações jurídicas legitimamente constituídas, evitando que mudanças bruscas e inesperadas venham a surpreender os administrados que, de boa-fé, pautaram suas condutas conforme as regras então vigentes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno interposto, e

CONCEDO-LHE
provimento, para reformar a decisão monocrática de id. 28793159, dando provimento à apelação, a fim de acolher o pedido inicial, determinando que a recorrida EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. se abstenha de aplicar as normas contidas na Resolução Normativa nº 1.059/2023 da ANEEL às unidades geradoras da recorrente, permanecendo válidas as disposições da Resolução Normativa nº 1.000/2021, especialmente quanto ao enquadramento no Grupo B Optante e à possibilidade de compensação de créditos de energia entre unidades distintas.

É COMO VOTO.

Belém, 01 de dezembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 10/12/2025